Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016833-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Diego Pereira de Igreja, em favor de Alan Rodrigo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Consignou-se no decreto cautelar que “a decretação da prisão preventiva dos indigitados com fundamento na garantia da ordem pública é medida mais que necessária, em razão da gravidade concreta dos crimes em tese praticados por eles, tendo em vista tratar-se de roubo majorado, em que um adolescente de apenas 14 anos foi colocado sob a mira de arma fogo de um dos agentes, na frente de seu próprio pai, além destes terem, em tese, na ocasião em que empreendiam fuga, efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares”.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator